Tribunal: TJSP
Processo: 0003499-78.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003499-78.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante/apelado MARCOS DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram parcial provimento ao apelo do
Ministério Público para aumentar a pena de MARCOS DA SILVA para 10
anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 dias-multa, no
piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003499-78.2018.8.26.0319 -Voto no 13.861 EV
2
Apelação Criminal no 0003499-78.2018.8.26.0319
Apelantes/Apelados:
Marcos
da
Silva
e
Ministério
Público
Comarca: Lençóis Paulista
VOTO no 13.861
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Materialidade
e autoria demonstradas. Reconhecimento firme das
vítimas e palavra dos policiais. Negativa do réu
frágil. Condenação mantida. Pena aumentada.
Apelo ministerial parcialmente provido e apelo
defensivo desprovido.
1) MARCOS DA SILVA foi condenado, pela r.
sentença de fls. 244/252, à pena de 06 anos, 07 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 14 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, negado o apelo em
liberdade.
Inconformados,
recorreram
MARCOS
e
o
Ministério Público.
A defesa pugnou pela sua absolvição por
insuficiência de provas (fls. 262/266).
O Parquet requereu o aumento da pena-base
fundado nos maus antecedentes e nas circunstâncias do delito. Também,
pediu o aumento da pena na segunda fase porque são 02 condenações
aptas a gerar reincidência. Requereu, por fim, um aumento em maior grau
na terceira fase pelas majorantes (fls. 270/278).
Processados e contra-arrazoados os recursos (fls.
291/295 e 306/309), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento somente do recurso do Ministério Público (fls. 337/342).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento apenas ao recurso da
acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003499-78.2018.8.26.0319 -Voto no 13.861 EV
3
Narra a denúncia (fls. 80/82) que, em 23/12/2017,
às 21h30min, na Comarca de Lençóis Paulista, MARCOS DA SILVA, agindo
em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito de
ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e
restrição de liberdade das vítimas, 01 veículo Chevrolet/S10, 01 motocicleta
Honda/CG 150 FAN ESI, 02 malas com peças de roupas e documentos, 02
Certificados de Registro e Licenciamento Veiculares, 02 capacetes, 03
televisores, 01 coleira, 01 notebook e 02 aparelhos celulares, pertencentes
às vítimas M.V.P. e V.R.G.P.
Segundo o Ministério Público, o réu e seu
comparsa, cada um portando um revólver, ingressaram na residência das
vítimas à noite e anunciaram o assalto. O filho do casal também estava no
imóvel e os 03 foram subjugados e ameaçados durante 30 minutos. Após a
subtração, os ladrões fugiram e deixaram as vítimas amarradas no banheiro.
Ainda conforme o Parquet, no dia seguinte as
vítimas receberam a informação de que o veículo Chevrolet/S10 havia sido
encontrado em meio a um canavial, em Agudos. Alguns dias depois, em
25/01/2018, a Polícia recebeu a informação de que um dos autores de
roubos em chácaras de Lençóis Paulista estaria morando em Agudos.
Policiais militares deslocaram-se ao endereço indicado e encontraram o réu,
que tentou fugir, mas foi detido e acabou confessando a prática de roubos
em chácaras. Ainda, indicou onde estavam os objetos subtraídos, entre os
quais um dos televisores pertencentes às vítimas deste caso.
Ao contrário do alegado pela defesa, a prova
judicial corroborou os termos da denúncia.
O policial Rafael disse que atendeu a ocorrência
e ratificou a narrativa das vítimas no sentido de que foram surpreendidas por
02 indivíduos armados que subtraíram bens de sua chácara.
Os policiais Paulo Sérgio e Richard confirmaram a
abordagem do réu dias após o roubo, sendo que ele tentou fugir quando
avistou a viatura, mas acabou confessando o crime. Ainda, disseram que a
televisão das vítimas estava na residência da irmã do réu. Afirmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003499-78.2018.8.26.0319 -Voto no 13.861 EV
4
que as vítimas reconheceram MARCOS na Delegacia.
A vítima M. relatou que o os assaltantes
proferiram muitos xingamentos e o mandaram ajoelhar e ficar de costas.
Disse que eles foram muito hostis e ameaçaram sua família de morte.
Confirmou o reconhecimento do réu na Delegacia, por fotografia num
primeiro momento, mas pessoalmente após sua prisão. Em audiência,
tornou a reconhecer o réu, com certeza.
Sua
esposa,
V.,
e
seu
filho
prestaram
declarações no mesmo sentido e reconheceram o réu em audiência.
O réu negou o crime dizendo que foi agredido por
policiais.
Com efeito, a versão de MARCOS ficou isolada
nos autos.
Por outro lado, as vítimas foram firmes no
reconhecimento em todas as oportunidades em que ouvidas, bem como um
dos televisores subtraídos foi encontrado na residência da irmã do réu.
Ou seja, não há dúvida de que ele foi um dos
autores do crime descrito na denúncia, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
No que tange à pena, assiste razão ao Ministério
Público.
As vítimas relataram que os ladrões foram
bastante agressivos, proferindo xingamentos e ameaças de morte. Ainda,
deve ser reconhecido que o réu possui maus antecedentes (processo no
0000759-57.2008.8.26.0333 - fls. 37/38).
Portanto, a pena na primeira fase deve ser
aumentada de 1/3, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 13
dias-multa, no piso.
Na segunda etapa verifica-se que o réu possui 02
condenações aptas a gerar reincidência, uma por receptação (processo
no 0001919-69.2008.8.26.0058 - fls. 33/34) e outra por roubo majorado
(processo no 3002746-38.2013.8.26.0063 fls. 36).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003499-78.2018.8.26.0319 -Voto no 13.861 EV
5
Assim, de rigor um aumento de 1/3 nesta fase,
totalizando 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, mais 17 dias-multa,
no piso.
Na terceira fase, deve ser mantido o aumento de
5/12 pelas majorantes, já suficiente considerando que o crime envolveu o
emprego de 02 armas de fogo, bem como que as vítimas permaneceram
tempo considerável amarradas no banheiro.
Assim, a pena definitiva resulta em 10 anos e 26
dias de reclusão, mais 24 dias-multa, no piso.
Mantém-se o regime inicial fechado, quer pela
reincidência, quer pela gravidade da conduta, quer pela quantidade de
pena fixada.

3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso do
réu e dou parcial provimento ao apelo do Ministério Público para
aumentar a pena de MARCOS DA SILVA para 10 anos e 26 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator